Tribunal: TJPA
Processo: 0817435-37.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817435-37.2021.8.14.0006

APELANTE: JAILSON BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DE INGRESSO NO IMÓVEL. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE. ATUAÇÃO INFORMAL NO RAMO DE DESBLOQUEIO E COMERCIALIZAÇÃO DE CELULARES. DESTINAÇÃO DO BEM PARA RESET E POSTERIOR REVENDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 180, §1º, DO CP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28923263, datada de 17/03/2025) que condenou
o apelante JAILSON BEZERRA DA SILVA
, pela prática do delito tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
(substituída por pena restritiva de direitos).

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da apreensão do aparelho celular, por suposta violação de domicílio.

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas materiais e lícitas, invocando o art. 386, VII, do CPP.

·

A desclassificação do delito para a modalidade de receptação culposa, tipificada no art. 180, § 3º, do Código Penal, sob o argumento de ausência de dolo na conduta do réu.

III - Razões de decidir

03.

O recurso deve ser conhecido e improvido.A preliminar de nulidade da busca domiciliar não merece acolhimento, pois o ingresso no imóvel foi precedido de fundadas razões, decorrentes da apuração imediata do roubo, identificação do veículo utilizado, confissão parcial do corréu e indicação específica do endereço onde os celulares subtraídos seriam desbloqueados.

04. Além disso, os depoimentos policiais judicializados apontam autorização voluntária de ingresso no imóvel, inexistindo demonstração concreta de coação, abuso estatal ou violação à inviolabilidade domiciliar.

05. No mérito, a materialidade e a autoria da receptação qualificada restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão do aparelho celular e prova oral produzida sob contraditório.

06. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois o apelante atuava informalmente no ramo de desbloqueio e comercialização de celulares, recebeu aparelho subtraído sem nota fiscal para “reset” e posterior revenda, além de ter sido indicado pelo corréu como destinatário dos bens provenientes do roubo.

07. Tais circunstâncias evidenciam ciência da origem ilícita do bem e afastam a tese de mera imprudência ou negligência, mantendo-se a condenação pelo art. 180, §1º, do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido, e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

09. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado quando amparado em fundadas razões previamente constituídas, justificadas por elementos objetivos colhidos no contexto de flagrante delito, especialmente quando também houver autorização voluntária de ingresso no imóvel. A receptação culposa não se configura quando o agente, atuando no ramo informal de desbloqueio e comercialização de celulares, recebe aparelho subtraído, sem documentação, para descaracterização e posterior revenda, circunstâncias que evidenciam ciência da origem ilícita do bem e autorizam a manutenção da condenação por receptação qualificada.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - AgRg no RHC: 210741 SP 2025/0023814-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 798491 SP 2023/0018504-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

(STF - RE: 1491517 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2038876 RS 2022/0359939-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000001082965, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2026, Data de Publicação: DJEN 06/05/2026).

(STJ - HC: 852490 SP 2023/0323323-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000001078137, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto,

rejeitar preliminar arguida, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0817435-37.2021.8.14.0006
.

APELANTE: JAILSON BEZERRA DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTO0N GURJÃO DAS CHAGAS.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JAILSON BEZERRA DA SILVA
(ID: 28923266, em 21.03.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID: 28923263, em 17.03.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Destaca-se, de forma expressa, que o apelante encontra-se em liberdade, tendo sua prisão em flagrante sido relaxada durante a persecução penal.

Narra a denúncia (ID: 28923105, em 10.03.2022) que, em 08 de dezembro de 2021, no bairro Águas Lindas, município de Ananindeua/PA, o acusado, em concurso de agentes com Leandro do Rosário Diniz e um terceiro não identificado, subtraiu um aparelho celular Xiaomi da vítima Jheniffer Valéria da Silva Andrade, com a utilização de um veículo Fiat Mobi vermelho.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, desclassificando a conduta original e fixando a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal (Receptação Qualificada).

Em suas Razões de Apelação (ID: 28923277), a Defensoria Pública requereu:

·

Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da apreensão do aparelho celular, por suposta violação de domicílio (ausência de mandado e de fundadas razões);

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas materiais e lícitas, invocando o art. 386, VII, do CPP;

·

Subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade de receptação culposa, tipificada no art. 180, § 3º, do Código Penal, sob o argumento de ausência de dolo na conduta do réu.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28923279), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a diligência policial foi lícita em decorrência de fundadas razões e diligências contínuas, bem como que a autoria, a materialidade e o dolo de receptação qualificada restaram inequivocamente demonstrados.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28923279) opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso. Preliminarmente, rechaçou a tese de nulidade de invasão domiciliar destacando a configuração de justa causa prévia ininterrupta para a entrada na residência. No mérito, rejeitou os pleitos absolutório e desclassificatório, argumentando que restou cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo qualificado, uma vez que o apelante adquiriu o produto ciente de sua origem para fins de desbloqueio e revenda em sua atividade comercial.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço da preliminar de nulidade arguida e rejeito-a. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
.

A Defesa sustenta a nulidade absoluta das provas obtidas a partir da apreensão do aparelho celular, alegando violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sob o argumento de que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem situação legítima de flagrância.

Todavia,
a tese defensiva não merece acolhimento
.

Da análise detida do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares Paulo Fernando Fonseca da Silva e Ricardo Sousa Andrade, verifica-se que a atuação estatal não decorreu de incursão arbitrária, clandestina ou fundada em mera suspeita subjetiva, mas sim de diligência legitimamente amparada por fundadas razões previamente constituídas e por autorização voluntária de ingresso no imóvel.

Conforme restou consignado nos autos, os agentes policiais foram acionados
imediatamente após a ocorrência do roubo
,
ocasião em que a própria vítima forneceu a placa do veículo utilizado na empreitada criminosa
.

A partir dessa informação objetiva, os policiais realizaram o rastreamento do automóvel junto à locadora responsável, logrando identificar o corréu LEANDRO DO ROSÁRIO DINIZ, o qual, ao ser abordado, confessou parcialmente sua participação nos fatos, esclarecendo que atuava como motorista nas “corridas” realizadas para os executores do crime.

Ainda segundo os relatos colhidos judicialmente, o corréu informou aos policiais que os aparelhos celulares subtraídos haviam sido encaminhados ao nacional “Jailson”, indicando precisamente o endereço do imóvel onde os objetos seriam desbloqueados (“resetados”) para posterior revenda.

Assim, ao contrário do sustentado pela Defesa, a diligência policial não se originou de denúncia anônima vaga, de mera conjectura investigativa ou de busca exploratória desprovida de elementos concretos.

Houve, em verdade, sucessão lógica, contínua e objetivamente verificável de informações obtidas no contexto do flagrante delito, aptas a configurar justa causa prévia e contemporânea para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Ao chegarem ao imóvel indicado, os policiais foram recebidos por uma senhora, a qual, ao ser questionada acerca da presença de indivíduo identificado como “Jailson”, afirmou desconhecer tal pessoa e
autorizou expressamente o ingresso dos agentes para averiguação
,
declarando que eles “
podiam entrar e verificar
”.

A narrativa foi confirmada de forma harmônica pelos policiais militares ouvidos em Juízo.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a diligência realizada, em absoluta consonância com a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO
(
Tema 280 da Repercussão Geral
),
segundo a qual o ingresso em domicílio sem mandado judicial é constitucionalmente admissível quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, indicativas da ocorrência de situação de flagrante delito.

Com efeito, o quadro fático delineado nos autos evidencia, de maneira objetiva:

(i) A ocorrência prévia de crime patrimonial praticado mediante grave ameaça;

(ii) A identificação da placa do veículo utilizado na ação criminosa;

(iii) O rastreamento do automóvel até o locatário;

(iv) A confissão parcial do corréu abordado;

(v) A indicação específica do paradeiro da res furtiva; e

(vi) O consentimento voluntário para ingresso no imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando precedido de fundadas razões, construídas a partir da coleta progressiva de elementos concretos indicativos da ocorrência de crime permanente, bem como quando evidenciada situação de flagrante delito previamente constatada pelos agentes públicos.

Do mesmo modo, afasta-se a alegação de invasão domiciliar quando o acesso ao imóvel é franqueado pelo próprio morador, especialmente após admissão informal da prática delitiva, não sendo possível desconstituir, na via estreita do habeas corpus, as conclusões das instâncias ordinárias acerca da voluntariedade do consentimento sem o indevido revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Veja-se:

“(...)
As instâncias ordinárias concluíram que a abordagem policial não foi arbitrária
,
mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram
,
de forma válida
,
à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante
. (...)

Além disso,
apontou-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do agravante
.
A entrada no domicílio teria sido por ele franqueada, após sua confissão informal, o que afasta, portanto, o conceito de invasão.Para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não foi livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental
.(...)” (STJ - AgRg no RHC: 210741 SP 2025/0023814-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

Tais circunstâncias revelam situação típica de flagrante delito, legitimando a atuação imediata da autoridade policial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal.

A
alegação defensiva de ausência de consentimento também não encontra qualquer suporte nos autos
.

Ao revés, os depoimentos colhidos judicialmente demonstram, de forma coerente e convergente, que a moradora franqueou voluntariamente o acesso dos policiais ao interior da residência, inexistindo qualquer elemento indicativo de coação, clandestinidade ou abuso estatal.

Ademais, relevante destacar que o próprio apelante,
ao ser localizado no interior do imóvel na posse do aparelho celular subtraído
,
não apresentou resistência ao ingresso policial nem formulou qualquer objeção quanto à presença dos agentes públicos no local
, circunstância que reforça a higidez da diligência realizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial fundado em suposto consentimento do morador, compete ao Estado demonstrar, de forma inequívoca, a voluntariedade da autorização concedida para a entrada dos agentes públicos, não sendo suficiente mera alegação genérica de consentimento desacompanhada de elementos concretos aptos a comprovar sua regularidade e espontaneidade. Nessas circunstâncias, a negativa judicial da moradora acerca da autorização para ingresso no imóvel constitui elemento relevante para afastar a validade da diligência domiciliar.

Nesse sentindo:

“(...) Ademais,
esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela
.
Ao revés, extrai-se dos autos a negativa desse fato pela agravada em Juízo
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 798491 SP 2023/0018504-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se revela constitucionalmente legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, aptas a indicar a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Nesse contexto, reputa-se válida a incursão domiciliar quando precedida de circunstâncias objetivas concretas, como fuga do investigado para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial, associada a elementos indicativos da prática de crime permanente, evidenciando justa causa idônea para a mitigação excepcional da inviolabilidade domiciliar. Colhe-se:

“(...)
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. (...)” (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016). Grifei.

“(...) Na espécie,
os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas
,
após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial
. (...)” (STF - RE: 1491517 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024). Grifei.

Dessa forma,
evidenciada a existência de justa causa para a diligência policial
, bem como
a autorização voluntária para ingresso no imóvel
,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
.

Por conseguinte, constatada a licitude da atuação estatal e a regularidade da apreensão do aparelho celular objeto do crime,
rejeita-se integralmente a preliminar defensiva de nulidade da prova
.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
.

Superada a preliminar de nulidade e reconhecida a licitude da diligência policial e das provas produzidas nos autos, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria delitivas
encontram-se devidamente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Auto de Exibição e Apreensão do aparelho celular
, bem como pela prova
oral produzida sob o crivo do contraditório judicial
.

Dessa forma,
inviável a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Também não merece acolhimento a insurgência defensiva voltada à desclassificação da conduta imputada ao apelante do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, para a modalidade culposa descrita no §3º do mesmo dispositivo legal.

A Defesa sustenta que o apelante não possuía ciência inequívoca acerca da origem ilícita do aparelho celular, afirmando que teria apenas recebido o bem acreditando pertencer à esposa da pessoa que lhe ofereceu o objeto, circunstância que configuraria, quando muito, mera imprudência apta a caracterizar receptação culposa.

Todavia,
a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos
.

A receptação culposa possui contornos normativos específicos e pressupõe situação em que o agente, embora não detenha conhecimento efetivo da origem criminosa do bem, deixa de observar o dever objetivo de cautela exigível diante das circunstâncias concretas da aquisição.

Dispõe o art. 180, §3º, do Código Penal:

“
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
.”

Extrai-se do dispositivo que a modalidade culposa pressupõe cenário de mera suspeita ou dúvida objetiva quanto à procedência ilícita da res, aliado à negligência ou imprudência do agente na aquisição do objeto.

No caso concreto, entretanto, o contexto probatório revela situação substancialmente diversa.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo sentenciante (ID: 28923263 – pág. 7), o próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu exercer atividade informal de manutenção, desbloqueio e comercialização de aparelhos celulares, afirmando expressamente que recebeu o aparelho para “
desbloquear
” e posteriormente “
comprá-lo
”.

Reconheceu, ainda, que não exigiu nota fiscal do bem e que atuava informalmente no ramo de celulares.

Além disso, os depoimentos produzidos em juízo demonstram que o corréu LEANDRO DO ROSÁRIO DINIZ confessou aos policiais que os aparelhos subtraídos durante o roubo haviam sido encaminhados justamente ao apelante para realização de “reset” e desbloqueio, com posterior reinserção dos bens no comércio clandestino.

Tal circunstância afasta completamente a alegação de mera culpa ou imprudência.

Ao contrário, evidencia inequívoco conhecimento acerca da procedência criminosa do aparelho celular, bem como efetiva integração do apelante à cadeia criminosa posterior ao roubo.

Não se trata, portanto, de simples aquisição descuidada por preço inferior ao valor de mercado, mas de atuação consciente e deliberada voltada à descaracterização de bens subtraídos mediante grave ameaça para posterior revenda ilícita.

Cumpre salientar que o tipo penal previsto no art. 180, §1º, do Código Penal pune justamente aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta coisa que “
deve saber ser produto de crime
”, no exercício de atividade comercial ou industrial, abrangendo inclusive atividades irregulares ou clandestinas, como reconhecido pela jurisprudência pátria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência acerca da procedência criminosa do objeto, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso represente indevida inversão do ônus da prova. Nessas hipóteses, compete ao imputado apresentar justificativa plausível e elementos minimamente idôneos aptos a demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo quanto à origem ilícita do bem apreendido. Colhe-se:

“(...)
A apreensão de bens em posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita
,
conforme art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2038876 RS 2022/0359939-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...)
A apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita
,
sendo ônus do imputado comprovar a licitude da posse ou a ausência de dolo
,
conforme o art.
156
do
Código de Processo Penal
. (...) (AgRg no AREsp n. 3.123.831/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001082965, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2026, Data de Publicação: DJEN 06/05/2026). Grifei.

Nesse contexto, quem atua profissionalmente (ainda que informalmente) no ramo de desbloqueio, reparo e comercialização de aparelhos celulares possui dever acentuado de cautela quanto à procedência dos bens que manipula.

Receber aparelho recém-subtraído, sem nota fiscal, destinado especificamente ao “
reset
” e
desbloqueio para posterior revenda
,
afasta de forma absoluta qualquer alegação de boa-fé residual ou mera imprudência.

As circunstâncias concretas dos autos evidenciam, de maneira segura:

(i) A apreensão do aparelho celular subtraído na posse do apelante;

(ii) O exercício de atividade clandestina de desbloqueio e manipulação de celulares;

(iii) A confissão do corréu acerca da função desempenhada pelo acusado na cadeia criminosa; e

(iv) A destinação específica do aparelho para descaracterização e posterior revenda ilícita.

Tais elementos revelam não simples suspeita,
mas plena ciência da origem criminosa do bem
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, demonstrado o efetivo conhecimento acerca da procedência ilícita da res, torna-se inviável a desclassificação para receptação culposa.

Nesse sentido:

“(...)
A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é inviável
,
uma vez que a prova produzida demonstrou que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos bens, sem apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos
. (...)” (STJ - HC: 852490 SP 2023/0323323-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024). Grifei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos crimes de receptação, uma vez apreendido o bem de origem ilícita em poder do acusado, incumbe à defesa apresentar justificativa plausível acerca da posse exercida ou demonstrar o desconhecimento da procedência criminosa do objeto, sem que tal exigência configure indevida inversão do ônus da prova. Isso porque a posse direta da
res furtiva
constitui circunstância apta a autorizar presunção relativa de ciência da origem ilícita do bem, exigindo do agente explicação minimamente idônea para afastar a configuração do dolo.

Nessa linha:

“(...)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
em se tratando de crime de receptação
,
cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa
,
sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
.(...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024). Grifei.

“(...)
O aresto recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior
,
firme de que "quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado
,
cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
" (
AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). (...)” (STJ - HC: 00000000000001078137, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026).Grifei.

Destarte,
evidenciadas a materialidade delitiva
, a autoria e, sobretudo,
o dolo inerente ao crime de receptação qualificada
, inviável a pretendida desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Por conseguinte,
deve ser integralmente mantida a condenação nos exatos termos fixados na sentença recorrida
.

03.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o Código de Processo Penal.

A condenação do recorrente não decorre de mera dúvida abstrata ou da inobservância do
in dubio pro reo
, mas sim da existência de suporte probatório concreto, consistente e judicializado acerca da materialidade delitiva e da autoria.

Do mesmo modo, não se mostra possível afastar de forma inequívoca a existência de dolo (ciência da origem ilícita do bem), impondo-se a preservação da tipificação de receptação qualificada para a devida responsabilização penal.

Por tais razões,
rejeitam-se os pleitos defensivos de nulidade
,
absolvição e desclassificação para a modalidade culposa, mantendo-se integralmente a sentença recorrida
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30081147, de 18/05/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JAILSON BEZERRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 28923263 em 17.03.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026